Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-94.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1001992-94.2019.8.11.0045
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADA: MARIA LUCILEI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Vistos etc
Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo BANCO PAN S.A objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de apelação interposto pelo Embargante, de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Aduz que o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1132 – STJ, que versa sobre a validade da notificação para constituição em mora, em discussão no Superior Tribunal de Justiça, já que recentemente o Eg. Tribunal afetou recursos especiais como paradigmas para definir novamente se basta o envio da notificação ao endereço do devedor para comprovação da mora e o caso em tela se enquadra nessa discussão.
Alega que o acórdão foi omisso, posto que não observou a argumentação referente à validade da notificação enviada, já que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato de firmação do contrato, o que foi devidamente cumprido.
Assevera que ao ingressar com a ação, o Autor acostou a devida notificação extrajudicial e exauriu, assim, os requisitos pertinentes à espécie para fins de constituição em mora do devedor. Ademais, defende que o local de destino do documento equivale ao endereço residencial fornecido pelo próprio devedor no ato de formalização do contrato, em consonância com o art. 2o, §2o, do Dec.-Lei 911/69.
Aduz, ainda que “o envio da notificação ao endereço do devedor, independentemente do recebimento desta, constitui em regular comprovação da mora pois, ainda que retorne negativa, não é possível exigir que o credor diligencie infinitamente até localizar o atual domicílio do devedor, pois o inadimplente estaria a se beneficiar com o próprio atraso”.
Registra que a mora do devedor operou-se de pleno direito, e houve o cumprimento pelo embargante de todos os requisitos previsto em lei que rege a matéria, no que pertine a constituição em mora do embargado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas, prequestionando a matéria. (id no 124577198)
O embargado deixou de apresentar as contrarrazões, diante da ausência de triangularização do processo.
Pois bem.
Ao apreciar a Proposta de Afetação ao rito dos Recursos Repetitivos, ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, a Segunda Seção do c. STJ decidiu pela suspensão no território nacional do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre matéria idêntica, qual seja, se o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário indicado no instrumento contratual, é suficiente ou não para os fins de comprovação da mora, ficando assim ementada:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA – COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinaturado aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. (Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.22 – negritei)
Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia: Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662, e a relatoria é do ministro Marco Buzzi.
A insurgência principal do Embargante é quanto à regular constituição da mora do devedor fiduciante, uma vez afirmar que o envio da notificação ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do recebimento desta, constitui em regular comprovação da mora.
Segundo o acórdão publicado em 31/03/2022, há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Diante desses apontamentos, em atenção ao comando proveniente do STJ, suspendo o trâmite deste recurso até que sobrevenha o resultado definitivo do julgamento do Tema 1132.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora